Tribunal: TJDFT
Processo: 0756218-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0756218-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA SANTOS GARONI RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser efetivado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição daquele, sob pena de deserção, nos termos do art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, de 21/12/2021. De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus. Na interposição de tal recurso inominado, o recorrente requereu a gratuidade de justiça. Posteriormente, por meio do despacho de ID 58537422, foram concedidas 48 (quarenta e oito) horas para que fossem juntados, além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. A recorrente apresentou a declaração de hipossuficiência (ID 58923451), contudo deixou de acostar aos autos os documentos comprobatórios (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo). Destaca-se que não há nenhum documento nos autos apto a corroborar a alegada hipossuficiência. Não comprovada tal condição caberia à recorrente o recolhimento do preparo, porém não o fez. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, cumulado com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito